Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701072-33.2019.8.07.0005 APELANTE: ILDA RODRIGUES ALARCAO APELADO: KENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO CARLOS DE ALARCAO DECISÃO 1. Trata-se demanda declaratória proposta pela recorrente em face dos filhos, com a finalidade de ver reconhecido seu direito real de habitação (CCB 1.831) no imóvel localizado na Av. São Paulo, Quadra 112, Lote 01, Setor Tradicional, Planaltina-DF. Conforme a inicial, após a morte de Evandro Carlos Alarcão, ex-marido da apelante e pai dos apelados, Roberto Carlos ajuizou ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujus, Proc. 13362-8 (2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF). Depois da expedição do formal de partilha, Roberto propôs demanda de extinção de condomínio e alienação judicial do dito imóvel (Proc. 2016.05.1.007711-3), que foi julgada procedente, tendo início o cumprimento da sentença (Proc. 0706686-53.2018.8.07.0005). A presente demanda foi julgada parcialmente procedente (id 38053389) para reconhecer o direito real de habitação da autora. Foi interposta apelação em nome da autora (id 38053395), com o objetivo de extinguir o mencionado cumprimento de sentença, não tendo sido apresentadas contrarrazões (id 38053402). O feito foi retirado de pauta (id 43680004), ante a notícia do falecimento da autora. A Defensoria Pública - que representa a representa -, requereu (id 43685375) expedição de ofício ao 2o Registro de Pessoas Naturais de Brasília, visando à juntada da certidão de óbito, além da intimação pessoal da filha da autora, Kênia Cristina Rodrigues da Silva, diligência que, embora deferida, não obteve êxito (ids 44833599 e 45964395). 2. A autora faleceu em 15/06/22, nos termos da certidão de óbito juntada nos autos do cumprimento de sentença (id 148256376 – Proc. 0706686-53.2018.8.07.0005), vale dizer, após a prolação da sentença, em 10/05/2022, e antes da interposição do apelo, em 04/07/2022. O direito real de habitação é personalíssimo, razão pela qual não há lugar para a sucessão processual pelos herdeiros da autora, os quais, acrescente-se, ocupam o polo passivo da presente relação processual (CPC 110 e 313, §2o, II). A propósito, destaco julgados do STJ e do TJDFT: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. INVIABILIDADE. ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...). 5. O direito real de habitação é ex lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do falecimento. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. (...). (T3, REsp. 1.846.167, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2021); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. PATRIMÔNIO COMUM. DIVISÃO EM PARTES IGUAIS. CONDÔMINO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. Direito real de habitação é direito personalíssimo, gratuito e vitalício, que tem a própria lei (art. 1.831 do Código Civil) como pressuposto de existência, validade e eficácia. Decorre da morte do cônjuge ou companheiro e tem por fato gerador o direito sucessório. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva (herdeiro necessário) permaneça no local em que antes residia, desde que seja o único daquela natureza a inventariar e integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (5a T. Cível, ac. 1.418.743, Des. Maria Ivatônia, 2022). 3. Posto isso, não conheço do apelo. P.I. Brasília, 07/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator